Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-70.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018167-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ALAN VITOR PINHEIRO ALVES - CPF: 024.096.811-58 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCED NEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A reclamação, prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir À autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

A reclamante pretende a reforma total do feito para que seu direito seja reconhecido, ou seja, que seja reformada do acórdão
a quo
, no tocante a matéria impugnada pela via recursal.

A reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a exordial de sua Reclamação.

Alega a agravante/reclamante que ingressou com ação de indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito com rescisão contratual nº 1002845-07.2020.8.11.0001 de origem do 4º Juizado Especial de Cuiabá.

Esclarece que solicitou o cancelamento do contrato junto a reclamada CLARO S.A. e que após passar cerca de aproximadamente 40 minutos em linha a demandada informou que não era o setor responsável pelo cancelamento do contrato, embasando o pedido em afronta aos arts. 186, 187 do CC e 14 do CDC.

Informa também, que em primeiro grau o 4º JEC julgou procedente a demanda, entendendo que a reclamada utilizou-se de artifícios abusivos ao impedir o reclamante de cancelar o contrato, transferindo de ligação em ligação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) e declarar rescindido o contrato e o cancelamento de cobranças posterior ao mês de janeiro de 2020.

Destaca que, em grau de recurso inominado, a decisão fora revertida, extirpando a condenação em danos morais e permanecendo quanto a cobrança do mês de dezembro, sobre o argumento de que a demanda se tratou somente de cobrança indevida.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, com o fito de que seja reformada a decisão deste relator e, por conseguinte, que sua Reclamação seja julgada procedente, sustando-se de imediato (artigos 992 e 993 do CPC) os efeitos do acórdão da Turma Recursal, devendo prevalecer a sentença de 1º grau do 4º JEC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

O cabimento é um pressuposto de admissibilidade e o mérito da reclamação só poderia ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao analisar o prévio juízo de admissibilidade da reclamação, constatei a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual
por inadequação da via eleita
.

A reclamação, prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir à autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”

Os autos originários tratam de Declaração de Inexistência de Débito, cumulada com Danos Morais.

Assim, a reclamante pretende a reforma total do feito para que seu direito seja reconhecido, ou seja, que seja reformada do acórdão
a quo,
no tocante a matéria impugnada pela via recursal.

Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do STJ.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARBITRAGEM. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE REFOGE AO LIMITADO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. A reclamação, a par da controvérsia acerca de sua natureza (ação constitucional ou exercício do direito de petição), visa preservar a competência e a autoridade das decisões do STF e do STJ e, em sede estadual, dos Tribunais de Justiça (ADI 2.212/CE), sendo indevido o seu uso como sucedâneo recursal. 2. Caso concreto em que a reclamante sustenta que a eleição de determinado juízo arbitral, por ela considerado imparcial, conflitaria com o que decidido em anterior agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso em que se teria reconhecido a necessidade de observância do rito previsto no art. 7º da Lei 9.307/96. 3. Alegação que não consubstancia desrespeito à autoridade da decisão da Corte Estadual, mas irresignação com o próprio mérito da decisão monocrática, evidenciando-se o desvio do leito próprio previsto constitucionalmente para a reclamação. 4. Caudalosa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório acerca da inadmissibilidade de manejo da reclamação como mero coadjuvante recursal. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1475850/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO BUSCAVA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, INEXISTINDO DECISUM DESTA CORTE RELACIONADO À DEMANDA EM CURSO PERANTE O ÓRGÃO RECLAMADO. 1. A reclamação não é via adequada para impugnar decisão singular de magistrado de primeira instância sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios esteja sendo descumprida. 2. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, a reclamação tem por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Superior Tribunal, não servindo como sucedâneo recursal. 3. Na espécie, presente expediente não busca preservar a competência desta Corte ou a integridade de alguma de suas decisões, visando, nitidamente, modificar o resultado do julgamento proferido no âmbito da justiça comum, em sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de protesto c/c indenização e condenou, solidariamente, o reclamante a pagar aos autores danos morais decorrentes de protesto indevido de título, no seu entender, divergindo de Súmula desta Corte, sem, contudo, indicar como teria ocorrido a usurpação de competência desta Corte, ou afronta a autoridade de sua decisão, o que não é possível na via eleita, porquanto a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 9.864/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 21/11/2012)

A Súmula nº 568 do STJ determina:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020